Tribunal: TJDFT
Processo: 0724188-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724188-83.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDA: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA AFASTADA. BENS NÃO ESSENCIAIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Mero reconhecimento sobre a possibilidade de que os bens sejam eventualmente considerados impenhoráveis não caracteriza ato incompatível com a vontade de recorrer, nem acarreta a preclusão lógica da questão posta em debate no recurso. 2. Objetos de decoração e móveis não essenciais ao desenvolvimento dos trabalhos não se enquadram na proteção de impenhorabilidade de bens disciplinada no art. 833, V, do CPC. 3. Preliminar rejeitada. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.000 do Código de Processo Civil, asseverando que a impenhorabilidade de objetos não essenciais à atividade profissional caracterizaria ato incompatível com a vontade da ora recorrida em agravar, porquanto entende que teria ocorrido a preclusão lógica, tornando-se inviável a interposição de qualquer recurso a fim de se obter a penhora dos bens que compõem e guarnecem o imóvel; e b) artigo 833, inciso V, do CPC, asseverando serem impenhoráveis os bens úteis e os necessários à sua atividade profissional. Articula que a impenhorabilidade não se restringiria aos bens essenciais ao exercício das suas funções, mas a todos aqueles que possam ser considerados úteis ou necessários, incluídos os adornos que devem ser considerados úteis para o desenvolvimento das atividades advocatícias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 833, inciso V, e 1.000, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O agravado não praticou nenhum ato incompatível com a vontade de recorrer, não havendo que se cogitar em preclusão lógica da questão da impenhorabilidade dos bens no presente caso. Vale acrescentar que os supracitados bens - objetos de decoração e móveis - não podem ser considerados essenciais à atividade do escritório, logo poderão ser removidos, pois não prejudicam o desenvolvimento regular dos trabalhos da ora recorrente (...)” (ID 15114661). Rever tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “apenas é possível considerar um bem móvel impenhorável se este for de fato indispensável ao exercício da profissão do executado, o que não é o caso em discussão, uma vez que (...) a atividade não é prejudicada com a penhora dos bens (...)” (AGR no REsp 1.741.529/PR, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 28/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027